Tribunal: TJDFT
Processo: 0711017-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711017-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FJ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, JANETE DE SOUZA SANTOS DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0705486-40.2020.8.07.0005- id 119143491) que indeferiu o pedido de suspensão do passaporte e da CNH como forma de assegurar o cumprimento da obrigação. Alega, em resumo, que a medida encontra amparo legal – CPC 139 - e doutrinário, evitando que devedores se utilizem de meios ilícitos para frustrar o adimplemento da dívida. Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. A prática de ato processual, seja ele qual for, pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim. A execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. É certo que para esse fim meios indiretos também podem ser empregados para pressionar o devedor, como, v.g., o registro em cadastro de inadimplentes. A suspensão do passaporte atenta contra a liberdade de locomoção assegurada na CF, 5o, XV, motivo pelo qual não pode ser atendida. Quanto à suspensão da CNH, trata-se, em princípio, de medida inadequada para aquele fim. Em casos excepcionais, comprovada a ocultação de patrimônio, a malícia do executado, é admissível a suspensão. O caso não versa sobre excepcionalidade (p. ex., dívida alimentar) nem há prova de conduta daquela espécie por parte do devedor. A propósito, atente-se para a jurisprudência da Turma: EMENTA AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO E APREENSÃO DE CNH E DE PASSAPORTE. BEM DE FAMÍLIA. SERASAJUD. 1. Ineficácia da medida de suspensão e apreensão de CNH e de passaporte: a prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. 2. É inadmissível a penhora do único imóvel residencial do devedor - Lei 8.009/90. 3. A inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, por meio do Serasajud (CPC 782, §§ 3o e 5o), prestigia a efetividade da execução e o seu indeferimento reclama motivação idônea, sob pena de sujeitar a media ao arbítrio judicial. (Ac. 1.407.081, Des. Fernando Habibe, julgado em 2022); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas, no contexto da execução por quantia certa, quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. II. A atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. III. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar a resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa. IV. Para que se legitime a suspensão da carteira de habilitação e do passaporte e o cancelamento de cartões de crédito, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que o executado, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Ac. 1.397.991, Des. James Eduardo Oliveira, 2022). Acrescente-se a ausência de periculum in mora. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 17/04/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator